Tribunal: TJMT
Processo: 0031832-10.2017.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031832-10.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), DIMA LUIZA ALBERTI CIARINI - CPF: 347.094.609-49 (APELADO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – PROVEITO ECONÔMICO
QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC -
INCIDÊNCIA DE IPTU AFASTADA – LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO – ATIVIDADE RURAL CONSTATADA – LOCALIZAÇÃO EM PERÍMETRO URBANO – IRRELEVÂNCIA - ART. 15 DO DECRETO FEDERAL N. 57/1966 – TEMA 174 DO STJ – IMÓVEL SUJEITO AO PAGAMENTO DE ITR –

REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.

2.
Nos termos do tema 174 do STJ, “
incide ITR (e não IPTU) sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
”.

3. Comprovada a atividade rural, não há incidência de IPTU.

4. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária nã conhecida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO(S):

DIMA LUIZA ALBERTI CIARINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, M.M. Juiz Francisco Ney Gaiva, nos autos da execução fiscal n. 0031832-10.2017.8.11.0055 ajuizada em desfavor de
DIMA LUIZA ALBERTI CIARINI
, que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, em síntese, o apelante alega que há inadequação da via eleita, por não ser possível a discussão em sede de exceção de pré-executividade quanto à matérias que demandem dilação probatória, pois “
para a averiguação sobre a exploração extrativista agropecuária e afins que eventualmente desconfiguraria a incidência de IPTU sobre o imóvel da parte, demanda exauriente dilação probatória
”.

Defende a legalidade da cobrança de IPTU e que não há comprovação suficiente para atestar a finalidade do imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença em razão da inadequação da via eleita.

Contrarrazões no id. 165080820.

Dispensada a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, M.M. Juiz Francisco Ney Gaiva, nos autos da execução fiscal n. 0031832-10.2017.8.11.0055 ajuizada em desfavor de
DIMA LUIZA ALBERTI CIARINI
, que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, tenho a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que

com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso I, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem ) salários-mínimos para Municípios, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o débito anulado, atualizado em 18/08/2022, perfaz a quantia de R$ 100.822,84 (cem mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos),
razão pela qual o proveito econômico obtido não ultrapassa o limite estabelecido.

Superada essa questão, extrai-se dos autos que o Município de Tangará da Serra ajuizou a presente execução fiscal em desfavor de Dima Luiza Alberti Ciarini, visando o recebimento de débito de IPTU referente ao exercício de 2016, no valor à época de R$ 45.756,24 (quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Após a citação, a parte apelada opôs exceção de pré-executividade.

O juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, com a seguinte fundamentação:

“
Aduz o excipiente que a área que serviu de base para a cobrança de IPTU pelo fisco municipal, embora atualmente inserida na Zona Urbana, possui características e utilidade unicamente rural.

Denota-se que fora elaborado laudo técnico pelo município, o qual foi realizado em novembro de 2017. Ali constam informações de que a área da executada apresentavam características rurais, onde foram observadas três chácaras, onde existem pastagens para criação de gado leiteiro e plantio de mandioca e diversos frtos. O relatório vem acompanhado de fotografias.

Assim é fato que a exceção de executividade merece prosperar nesse sentido, eis que houve a comprovação de que a área objeto de cobrança de IPTU, em verdade, possui destinação rural.

Ainda, restando demonstrado através de prova pré-constituída, de incidência de ITR sobre o mesmo imóvel rural pelo qual está sendo exigido IPTU, deve ser extinta a execução fiscal.

Segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de ITR, e não de IPTU, deve ser definida em função da destinação econômica do imóvel, e não da sua localização, forte no artigo 15, Decreto-Lei nº 57/66.

Hipótese em que a prova dos autos demonstra o exercício de atividade rural pela parte autora, desautorizando a cobrança de IPTU.” (id. 165080815)

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação.

Em síntese, o
cerne da controvérsia cinge-se quanto à discussão, em sede de exceção de pré-executividade, do enquadramento do imóvel em questão como área rural e, por conseguinte, a impossibilidade de cobrança do IPTU na presente execução fiscal.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser pré-constituídos no momento da arguição.

Nessa perspectiva, houve a devida instrução probatória, com a juntada do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) desde 2015, o registro do INCRA, contrato de arrendamento e laudo técnico produzido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA.

De outro lado, o município não se insurge contra os documentos produzidos, mas apenas alega a necessidade de dilação probatória no caso.

Todavia, se a questão resta prova de forma inequívoca por meio da objeção de pré-executividade, não há qualquer óbice ao reconhecimento da questão.

Como é cediço, o nosso ordenamento jurídico veda a bitributação, não cabendo a incidência de imposto por entes federativos diferentes sobre o mesmo fato gerador.

Sobre o IPTU, o fato gerador do imposto cobrado é a propriedade do imóvel, domínio útil ou posse de imóvel localizado na área urbana, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Por sua vez, o art. 15 do Decreto Federal n. 57/1996, que dispõe sobre a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), estabelece a impossibilidade de incidência sobre imóvel utilizado para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.

Nessa perspectiva, o entendimento jurisprudencial sedimentou-se com a conclusão de que há prevalência do critério da destinação do imóvel sobre o critério topográfico.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.112.646/SP, firmou o tema 174, o qual dispõe que “
incide ITR (e não IPTU) sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
”. Consta a seguinte ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.112.646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 28/8/2009.)

Com efeito, não incide IPTU e sim o ITR sobre imóvel localizado na área urbana, desde que seja utilizado para a atividade considerada rural (exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial).

Da mesma forma que se um imóvel estiver localizado fora da zona urbana do município, poderá haver a incidência do IPTU quando destinado à habitação, à indústria ou ao comércio, poderá incidir o ITR em um imóvel localizado dentro da área urbana.

No caso dos autos, a documentação juntada aponta que há o pagamento de ITR para a respectiva área. Ainda, colhe-se da matrícula do imóvel que se trata de área rural de terras e de que a área está sendo arrendada para fins pecuários, conforme contrato juntado. (ids. 165080793 a 165080803)

Somado a isso, há o laudo técnico n. 002/2017, produzido por órgão do próprio Município de Tangará da Serra, o qual atestou que a referida área analisada é composta por 03 (chácaras), sendo que “
As Chácaras Pepino I e Pepino II, encontram-se cercada com arme liso, 05 fios, com parte de ourões de eucalipto tratado, mourões antigos e a mesma está cultivada com capim braquiária exercendo a criação de vacas leiteiras (fotos em anexo)
”.

Logo, o próprio apelante vistoriou o local e constatou o cadastro de chácaras no perímetro urbano com atividades agrícolas e pecuárias, conforme assinado por engenheiro agrônomo e ratificado pelo Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Atestado o fato pelo próprio apelante, resta inequívoca a utilização do imóvel para atividade rural, não bastando a mera existência de instalações residenciais ou administrativas para afastar a incidência do imposto sobre a propriedade territorial rural.

Nesse norte, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IPTU – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA - LEI COMPLEMENTAR N. 3.979/2013 – ATIVIDADE VOLTADA À PECUÁRIA (CRIAÇÃO DE BOVINOS) - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – INCIDÊNCIA DE ITR E NÃO DE IPTU – COBRANÇA INDEVIDA – NULIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ADEQUADA – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA INSTÂNCIA DE PISO DE 10% PARA 15% - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA EM TERMOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive submetido a Sistema de Recurso Repetitivo, em restando comprovado que o imóvel, objeto da exação, ainda que localizado em área urbana, tenha atividade econômica voltada à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incide sobre ele o ITR e não IPTU (art. 32, §2º, do CTN e art. 15 do DL 57/66).

2 – Em homenagem ao princípio do enriquecimento sem causa, todo aquele que recebeu o que não lhe é devido ficará obrigado a restituir, sendo que dessa assertiva não estão excluídos os Entes Públicos. Todavia, inexistindo prova de má-fé na cobrança, ainda que indevida, não há como penalizar o Ente Público Fiscalizador à restituição dos valores na forma dobrada, até porque o fruto da arrecadação do município pertence ao erário e deve ser revertido ao bem da coletividade local.

3 – Mantém-se a condenação honorária prudentemente fixada na instância de piso, em observância aos princípios da sucumbência, causalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

4 – Por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, eleva-se o percentual fixado a título de honorários advocatícios na instância singela de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

5 - Recurso conhecido e provido em parte. (N.U 1008488-45.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMÓVEL RURAL DESTINADO A LAZER – INCIDÊNCIA DE IPTU E NÃO DE ITR, QUE SOMENTE INCIDE CASO O IMÓVEL SEJA UTILIZADO PARA EXPLORAÇÃO VEGETAL, AGRÍCOLA OU ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL (TEMA 174 DO STJ) – APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO – APELO ADESIVO – DANOS MORAIS E MATERIAS – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS – MERO ABORRECIMENTO – APELO ADESIVO DESPROVIDO. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO JULGADA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DE OBJETO – APELO DO MUNCÍPIO PROVIDO – PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO 2. Para saber qual o imposto que incide sobre o imóvel descrito na exordial, mais importante que o fator geográfico, é saber qual a sua finalidade, pois se o imóvel for utilizado para exploração vegetal, agrícola ou agroindustrial, ou seja, possuir características de atividade comercial, o imposto que incidirá será o ITR (Imposto Territorial Rural). (Tema 174 do STJ). 3. A contrário sensu, se o imóvel for utilizado como área destinada ao lazer e recreação de seu possuidor ou proprietário, o imposto a ser incidido é o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). 4. DO APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR 5. Ausência de qualquer ato abusivo, arbitrário ou em desconformidade com a lei. O ajuizamento de ação de execução fiscal proposta pelo Município exequente é apenas o exercício regular de um direito, qual seja, a busca pela satisfação de um tributo devido. 6. Assim, o mero ajuizamento de ação de execução fiscal, por si só, não configura ato a ensejar reparação de danos (morais ou materiais), pois para que a pleito indenizatório seja provido, necessário e indispensável a comprovação do abalo moral, a angústia ou ato que macule a sua personalidade, pois, caso contrário, o ato configura mero aborrecimento. 7. DO REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA Nº 180076/2016. 8. Considerando que o Recurso de Apelação interposto pelo município foi provido, haja vista ser devido a incidência do imposto de IPTU, não há que se falar em perda de objeto, pois o feito executivo continuará tramitando. 9. Prejudicado o presente reexame necessário de sentença. 10. PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município para reconhecer a incidência do imposto de IPTU sobre o imóvel descrito na exordial da Ação Declaratória. 11. NEGADO PROVIMENTO ao Apelo adesivo interposto pelo Autor; 12. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. 13. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA Nº 180076/2016, devendo a Ação de Execução Fiscal prosseguir a sua tramitação até ulteriores termos.

(N.U 0012692-52.2013.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
bem como
não conheço da remessa necessária.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023